Tribunal: CARF
Processo: 10882.002759/2002-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002759/2002-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MILLO'S PARTICIPACOES, COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido enseja a necessidade
de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma prevista na lei que
rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 ou 173, I do CTN às revisões desta natureza feitas pela
autoridade administrativa no conjunto da análise dos pedidos de restituição ou de
compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a quitação do
crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição ou de compensação total ou parcial
pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as
quais inexiste o próprio crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lúcia Machado Mourão que votaram por
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002759/2002-72
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da DRJ/CPS,
que julgou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
(fls. 469/509).
Em síntese, o caso versa sobre indeferimento de pedido de restituição e
consequente não homologação de compensação vinculadas à mencionada restituição. O Parecer
SEORT/DRF/OSA no 630/2007, seguido de Despacho Decisório (fls. 245/250), resumem
adequadamente a pretensão do contribuinte e a análise do crédito postulado, razão pela qual os
adoto como parte deste relatório, reproduzindo os principais excertos para a compreensão dos
fatos.
Cuida-se de solicitação através da qual o contribuinte pretende a restituição e a
compensação de saldo negativo de IRPJ, no montante equivalente a R$ 124.348,90
(cento e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos),
referentes ao ano calendário 2001.
Com efeito, o contribuinte pleiteia restituição de saldo negativo de IRPJ baseado em
valores retidos na fonte devido a rendimentos provenientes de aplicações financeiras.
Serviços prestados por terceiros:
O contribuinte fora intimado a apresentar demonstrativo que indicasse a correta
contabilização das despesas registradas como prestação de serviços por Pessoas
Jurídicas, num montante total de R$ 411.315,98 (quatrocentos e onze mil, trezentos e
quinze reais e noventa e oito centavos), indicadas na linha 04, ficha 05 A da DIPJ (fls.
57).
Neste aspecto, o contribuinte evidenciou apenas a quantia de R$ 405.365,94
(quatrocentos e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos.), fls. 116 a 118, restando claro o excesso equivalente a R$ 5.950,04 (cinco
mil, novecentos e cinqüenta reais e quatro centavos), devendo, pois, ser glosada aludida
diferença.
Receitas não oferecidas à tributação:
Os rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa devem ser tributados pelo seu
valor bruto.
Não é correta a contabilização da respectiva receita pelo montante líquido, descontando
o imposto de renda retido na fonte, vez que este é mera antecipação do valor devido.
O pleiteante apresenta em seu razão analítico, fls. 129 a 130, o registro da conta
Rendimento de Aplicação Financeira, onde é contabilizada a quantia de R$ 749.357,34
(setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro
centavos), sendo este valor proveniente da aplicação realizada no Banco Schahin S/A.
Nada obstante, conforme se depreende de informações acostadas a fls. 66 e 67, extraídas
dos sistemas da Receita Federal, o total do rendimento auferido pelo contribuinte junto à
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

instituição bancária supracitada foi de R$ 1.184.837,13 (um milhão, cento e oitenta e
quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos), fato este corroborado pelo
informe de rendimentos entregue pelo contribuinte, fls. 25.
Destarte, tendo o contribuinte auferido valor maior do que o constante na DIPJ, deve ser
adicionada ao Lucro real a diferença apurada, a saber, R$ 435.479,79 (quatrocentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).
O mesmo problema foi observado em relação às operações de renda fixa realizadas
junto ao Banco Bradesco, bem como em relação ao juros sobre o capital próprio
recebido da Companhia Vale do Rio Doce, tornando necessária a majoração do Lucro
Real no montante equivalente a R$ 1.293,82(mil, duzentos e noventa e três reais e
oitenta e dois centavos) e R$ 795,22 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois
centavos), respectivamente.
Benfeitoria em imóveis de terceiros
O art. 325,1, d, do Decreto n° 3.000/99, RIR/99, autoriza a amortização das benfeitorias
em bens de terceiros. Contudo, esta possibilidade não abrange os valores investidos em
imóveis que não estejam relacionados às atividades da empresa.
No caso ora em análise, o contribuinte aproveita como despesa dedutível o montante
registrado a título de depreciação sobre valor doado ao Centro do Idoso de Osasco no
ano de 2000 (data indicada pelo contribuinte). Como a empresa não executa qualquer
operação que se relacione ao seu objeto no local, deve ser glosada toda a despesa pré-
descrita.
Da totalização das glosas / adições ao Lucro real:
A totalização dos valores até aqui mencionados ocasiona uma base de cálculo do IR
equivalente a R$ 1.185.022,35 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil e vinte e dois
reais e trinta e cinco centavos), o que resulta num imposto devido de R$ 272.255,59
(duzentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e nove
centavos). Descontando as retenções indicadas na linha 13 da ficha 12 A, DIPJ do
contribuinte - fls. 65-, no montante equivalente a R$ 237.226,05 (duzentos e trinta e sete
mil, duzentos e vinte e seis reais e cinco centavos), observar-se a inexistência do saldo
negativo.
Por todo acima exposto, entende-se que o contribuinte não faz jus à restituição do saldo
negativo ora pleiteado.
Com base no parecer acima, o pleito da empresa foi indeferido, tendo sido
cientificada da decisão em 27/07/2007. A empresa sucessora (Millo's Participações e
Empreendimentos Ltda), ora recorrente, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
261/277, acompanhada dos documentos de fls. 278/427, cujas alegações podem ser assim
resumidas:
Primeira parte: dos valores compensados
i)
A recorrente alega que no ano-base de 2001, conforme DIPJ do
exercício de 2002, teria um saldo credor de IRPJ e de CSLL de R$
780.446,15. Esse montante teria sido compensado com tributos e
contribuições devidos conforme demonstração abaixo:

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

ii)
A recorrente, apurou um saldo de Imposto de Renda a restituir em
31.12.2001 no montante de R$ 124.348,90, comprovado pela
Declaração de Rendimentos entregue em 28/06/2002 e anexada às
fls. 151/191. Nesta Declaração está demonstrado na Ficha 12A, um
saldo devedor do Imposto de Renda e Adicional no valor de RS
112.877,15 linhas 01 e 03.
iii)
Na linha 13 a recorrente informou o montante do Imposto de renda
retido na fonte durante apenas o exercício de 2001 no total de R$
237.226,05, resultando um saldo indicado na linha 18 como valor a
restituir de R$ 124.348,90 e que constitui objeto do presente
processo.
iv)
Sustenta a recorrente que o valor de R$ 124.348,90 representa
apenas o saldo entre o valor devido no exercício de 2001 e o retido
na fonte no mesmo exercício. Alega que, conforme fl. 59 do razão
contábil anexo (fls. 131), possuía em 31.12.2001, depois de
descontado o valor devido de R$ 112.877,15, um saldo de R$
733.547,30. Sustenta que, além do livro razão, confirmaria esta
afirmação o Balanço do exercício transcrito para a DIPJ anexa
Ficha 38 A , Linha 10, em que consta o valor de R$ 780.446,15 sob
o título de "Impostos e Contribuições a Recuperar", composto de:

v)
Acrescenta que a informação constante da linha 18 da ficha 12A foi
meramente informativa, merecendo talvez uma retificação da DIPJ
para que, alterando-se a linha 13 para R$ 112.877,15, resultasse
Valor "zero" a pagar ou a restituir.
vi)
Aduz ainda que durante o exercício de 2001 não foi feita nenhuma
compensação. Assim, o saldo de R$ 780.446,15 passou para o
exercício
seguinte
e
as
compensações
foram
efetuadas
contabilmente nos exercícios subsequentes até a mudança das
regras de compensação pela SRF, introduzidas pela IN/SRF 210 de
30/09/2002.
Segunda parte: da decadência do crédito tributário
vii)
Alega ainda a ocorrência de decadência do direito da Fazenda de
efetuar o lançamento do crédito tributário decorrente da diferença
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

entre o crédito indicado pelo contribuinte e os valores confirmados
pelo fisco. Sustenta que, considerando que os tributos compensados
estão sujeitos ao lançamento por homologação, aplica-se a regra do
§ 4o do art. 150 do CTN para regular a decadência do direito de a
Fazenda constituir o crédito tributário. Isso porque, o saldo credor
apurado pela empresa data de 31/12/2001 e a cientificação do
despacho decisório que não reconhece o direito creditório da
recorrente é de 27/07/2007. Assim, a Fazenda teria decaído do
direito de lançar o crédito tributário desde 31/12/2006.
Terceira parte: da ilicitude das glosas
viii)
Dos serviços prestados:
A empresa argumenta que a fiscalização não observou a conta
"5114041722 Fretes e carretos" pagos às pessoas jurídicas no valor exato
de R$ 5.950,04, conforme página 205 do livro razão (fl.l05). De acordo
com a fiscalização, na conta "511.402 Serviços Prestados para Pessoas
Jurídicas" do livro razão, o valor indicado é R$ 405.365,94 (fls.113/115)
Com o acréscimo do valor de R$ 5.950,04, chega-se ao que foi indicado
na linha 04, ficha 05A da DIPJ "Serviços Prestados por Pessoas
Jurídicas" (fls.57) no total de R$ 411.315,98.
ix)
Dos rendimentos financeiros:
A fiscalização encontrou divergências entre os valores declarados a título
de IRRF sobre aplicações financeiras dos Bancos Schahin, Bradesco e de
JCP pagos pela Cia. Vale do Rio Doce, no montante de R$ 437.568,83.
Assim, acresceu esse montante à base de cálculo do IRPJ, reduzindo o
saldo negativo que a empresa postulava. Afirma a recorrente que por
estar obrigada a apurar o IRPJ no regime do lucro real, as receitas
financeiras devem ser contabilizadas no regime de competência. Ocorre
que as instituições financeiras somente informam a retenção dos tributos
no momento do regate, ou seja, pelo regime de caixa. Assim, nos anos
calendários de 2000 e 2001, constaram valores de receitas financeiras
sem considerar as retenções de IRPJ e CSLL, as quais foram efetuadas
somente por ocasião dos respectivos resgates dos investimentos. Assim,
não se justificam as glosas, pois as receitas financeiras teriam sido
oferecidas à tributação nas respectivas competências. As glosas
realizadas resultarão no oferecimento à tributação de tais receitas outra
vez, nas competências referentes ao resgate dos investimentos.
x)
Das benfeitorias em imóvel de terceiro
De acordo com o despacho decisórios, o art. 325,1, d, do Decreto n°
3.000/99, RIR/99, autoriza a amortização das benfeitorias em bens de
terceiros. Contudo, esta possibilidade não abrange os valores investidos
em imóveis que não estejam relacionados às atividades da empresa. Isso
porque, os valores deduzidos pela empresa como despesa operacional
destinaram-se ao Centro do Idoso de Osasco no ano 2000. Considerando
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

que a empresa é uma construtora é notório que referido Centro não faz
parte de seus objetivos sociais. A recorrente se defende, alegando que os
valores investidos no mencionado imóvel decorrente de uma imposição
legal estabelecida pela Prefeitura de Osasco, como medida compensatória
à alteração do zoneamento da área industrial para comercial. Assim, foi
obrigada a construir em um local determinado pela Prefeitura, dando a
entender que se trata dos investimentos realizados no Centro do Idoso.
Conclui, afirmando que ficando “comprovado que não se trata de
doação e sim de despesa ligada diretamente à atividade da empresa, sua
dedução se afigura incontestável”.
xi)
Para finalizar requereu perícia para comprovação do alegado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e, na parte
procedente, entendeu que procedem os argumentos da recorrente sobre o oferecimento
antecipado das receitas financeiras no regime de competência. No ponto, eis o seguinte trecho da
decisão:
Assim, admitindo o reconhecimento de receitas, no ano-calendário de 2000 que somente
foram pagas pelas fontes pagadoras em 2001, não há como manter a imputação de
omissão de receitas atribuída pela autoridade fiscal.
No mais, a decisão recorrida manteve integralmente o despacho decisório,
conforme ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário:
2001 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS, DILIGÊNCIAS E
PERÍCIAS.
O Contencioso Administrativo Fiscal foi especificamente disciplinado no Decreto no
70.235, de 1972, diploma legal também aplicável aos processos de pedido de
restituição/declaração de compensação.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender no presente
caso.
É incabível a realização de diligência e perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade,
bem como quando não atendidos os requisitos para a sua formulação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se cogita de decadência para verificação de saldos
negativos de IRPJ, objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação.
BASE DE CÁLCULO. DESPESA NÃO COMPROVADA.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

Identificada, na manifestação de inconformidade, a contabilização do valor a título de
despesa questionado pela autoridade da DRF, afasta-se a correspondente adição à base
de cálculo.
RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE DIPJ E
DIRF. RECONHECIMENTO DE RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Improcedente a imputação de omissão de receitas pautada na diferença negativa
existente entre os valores de receitas financeiras informados em DIRPJ e DIRF, quando
nos períodos anteriores entre as mesmas declarações há diferença positiva de
rendimentos financeiros capaz de justificar a primeira divergência, que reflete o
reconhecimento pro rata tempore (regime de competência) de ganhos a serem ainda
recebidos em exercícios posteriores.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Identificados pela autoridade da DRF rendimentos de juros sobre capital próprio além
daqueles já oferecidos à tributação, cabe a inclusão da parcela apurada e não afastada
pelo contribuinte.
DESPESA DE DEPRECIAÇÃO. BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS.
Indedutível despesa a título de depreciação de edificação não utilizada pela interessada
em suas atividades, ainda que tenha sido executada às suas custas, em terreno
municipal, para fins de cumprimento de Termo de Compromisso com o Poder Público
Municipal e como contrapartida a mudança de zoneamento de interesse da empresa. A
necessidade de construção do imóvel, em contrapartida a benefício para a empresa, pode
tornar dedutíveis os dispêndios com a execução da obra, o que não se confunde com a
despesa de depreciação decorrente do desgaste pelo tempo de uso pelo seu destinatário
(Municipalidade), sobretudo porque noticiada nos autos apenas o compromisso da
interessada de execução da obra e não de sua manutenção ao longo do tempo.
ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores, comprovadamente retidos pelas fontes pagadoras, podem ser utilizados na
compensação de estimativas mensais do imposto, bem como deduzidos diretamente do
resultado final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Considerando a exclusão das glosas referentes às receitas financeiras, a DRJ
reconstituiu os valores apurados pela autoridade fiscal, chegando ao resultado de saldo negativo
de IRPJ, no valor inicial de R$ 75.651,38. Por se tratar de compensação anterior a MP no 66, de
2002, a DRJ examinou a possibilidade de o mencionado crédito ter sido aproveitado na própria
contabilidade da empresa, conforme dispunham as normas anteriores. Analisando-se as DCTF da
empresa no período, verificou-se o aproveitamento R$ 8.170,02, utilizado para compensar débito
de CSLL em processo administrativo desvinculado das DCOMPs pertencentes ao presente
processo. Assim, refazendo-se os cálculos, a decisão recorrida apontou um crédito no montante
de R$ 67.481,36 (= R$ 75.681,38 – R$ 8.170,02).
Inconformada, a empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 558/571,
praticamente reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, nas partes em que
sucumbiu.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
A empresa, no recurso voluntário, se insurge contra os seguintes pontos da
decisão: i) a glosa dos valores pagos pela Cia. Vale do Rio Doce como JCP; ii) o valor de
dedução de benfeitoria realizada em imóvel de terceiro; iii) o não reconhecimento do crédito
inicial de R$ 124.348,90; iv) o afastamento da tese de decadência.
Conforme se observa, a recorrente não deduz a alegação de decadência como
matéria preliminar, confundindo-a com as razões de mérito. No entanto, o eventual
reconhecimento da decadência é prejudicial à análise dos demais argumentos suscitados no
recurso, razão pela qual será apreciada de plano. Caso seja acolhida, o recurso deverá ser provido
com fundamento nesta matéria jurídica, ficando prejudicadas as demais. Do contrário, os outros
argumentos do recurso deverão ser apreciados para o adequado julgamento da controvérsia.
Passemos à análise da alegação de decadência.
2.1 Da decadência
A recorrente requereu a restituição do indébito em 15/08/2002 e 23/09/2002 (fls.
01 e 02). As declarações de compensação foram protocolizadas nas seguintes datas:
PROCESSO
DATA/PROTOCOLO
1 0 8 8 2 . 0 0 3 3 6 8 / 2 0 0 2 - 75
28/10/2002
1 0 8 8 2 . 0 0 3 5 8 9 / 2 0 0 2 - 43
14/11/2002
1 0 8 8 2 . 0 0 3 8 5 6 / 2 0 0 2 - 82
13/12/2002
1 0 8 8 2 . 0 0 3 8 5 5 / 2 0 0 2 - 38
13/12/2002
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

1 0 8 8 2 . 0 0 0 3 5 4 / 2 0 0 3 - 81
31/01/2003
1 0 8 8 2 . 0 0 0 1 7 4 / 2 0 0 3 – 0 7
17/01/2003
1 0 8 8 2 . 0 0 0 4 7 9 / 2 0 0 3 – 1 9
14/02/2003
1 0 8 8 2 . 0 0 0 8 2 5 / 2 0 0 3 – 5 1
31/03/2003
A recorrente alega ter apurado saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário
de 2001 e o teria compensado com débitos tributários mediante as DCOMPs acima mencionadas.
Sustenta que por se tratar de saldo negativo apurado no ano calendário de 2001, a
Fazenda teria no máximo até 31/12/2006 para constituir eventuais créditos decorrentes dos
valores informados pela empresa como restituíveis e compensáveis.
Com relação à decadência é preciso considerar, inicialmente, que em recente voto
proferido pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Presidente desta Turma de
Julgamento, a maioria do colegiado entendeu ser possível reconhecer-se a decadência do direito
de a Fazenda constituir o crédito tributário decorrente da compensação (Acórdão no 1302-
004.715, 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária).
Em síntese, a tese se sustenta nas hipóteses em que o contribuinte postula a
restituição administrativa de tributo indevido e, consequentemente, compensa o crédito com
débitos tributários. A decadência se verificaria nestes casos, quando a Fazenda glosa parte do
crédito, o que, obviamente, afeta a base de cálculo do tributo que gerou o saldo negativo
compensável. Essa glosa, ao afetar a base de cálculo do tributo que gerou saldo negativo
compensável poderá resultar em saldo positivo do tributo. Assim, a Fazenda teria os prazos dos
arts. 150, § 4o ou 173, I do CTN para constituir o crédito tributário em questão. Nesse sentido,
destaco o excerto abaixo retirado do voto daquele precedente que bem ilustra a questão:
Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e compensação
tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao reexame da base de cálculo
apurada pelo contribuinte, e informada em suas declarações, e constatando “omissão ou
inexatidão” na apuração, procede à reapuração do montante de tributo devido, sem
realizar o lançamento para alterar o crédito tributário confessado, glosando a diferença
apurada do crédito pleiteado.
A matéria é tormentosa, pois trafega entre o direito de constituição do crédito
tributário e a possibilidade de a Fazenda analisar informações fiscais ou contábeis que
constituíram o saldo negativo favorável ao contribuinte e que será o ponto de partida do
procedimento de compensação. Ora, para se ter certeza do crédito é necessário auditar
informações prestadas pelo contribuinte. Se tais informações não forem compatíveis com o
direito creditório alegado, a Fazenda há de ter instrumentos para determinar o valor correto do
crédito o que pode acarretar em saldo de imposto a pagar e não a restituir. Assim, qual o limite
de tempo para essas verificações e qual o prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário que
decorre de informações divergentes ou não precisas do contribuinte?
A questão é de fato polêmica, tanto que no precedente mencionado os
Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lúcia
Machado Mourão divergiram com sólidos argumentos.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

Seja como for, a tese que prevaleceu foi a de que cabe a aplicação das regras de
decadência definidas nos arts. 150, § 4o e 173, I do CTN, nos casos em que a Fazenda, a pretexto
de analisar o direito creditório do contribuinte, realiza ajustes ou glosas na base de cálculo do
tributo que resultam na constituição de crédito tributário. Isso, entretanto, não afeta o direito da
Fazenda de analisar informações fiscais do contribuinte sobre a composição do seu crédito, além
dos prazos definidos e aferidos na forma daqueles dispositivos.
Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do mencionados precedente,
Acórdão no 1302-004.715, para ilustrar:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,
dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura
de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo, deve ser
reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O caso dos autos se encaixa na hipótese examinada naquele aresto. Neste
processo, a empresa pediu a restituição de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de
2001 (01 a 12/2001) e, concomitantemente, emitiu DCOMPs (em papel, pois à época não havia
ainda o procedimento eletrônico), para compensar débitos tributários da própria empresa.
Na análise do direito creditório a RFB auditou as informações prestadas pela
contribuinte e concluiu que determinadas receitas financeiras não foram adicionadas à base de
cálculo do IRPJ informada pela empresa em sua DIPJ. Diante disso, a base cálculo do imposto
foi majorada, de modo que não resultou em saldo negativo, mas, pelo contrário, deu saldo
positivo. Por tal razão, a compensação não foi homologada. Neste ponto, a tese da decadência é
pertinente, pois, esta se aplicará no caso de o contribuinte ser notificado do despacho decisório
depois de encerrado o prazo decadencial, contado na forma dos arts. 150, § 4o ou 173, I do CTN.
Assim, no caso do presente processo, faz-se necessário aferir o termo inicial e
final do prazo decadencial de cinco anos para se discernir sobre a ocorrência ou não da
decadência.
Conforme explicado, o saldo negativo de IRPJ foi gerado ao longo do ano
calendário 2001. Assim, eventuais créditos tributários oriundos desse período terão como termo
inicial a data da ocorrência do fato gerador caso o contribuinte não tenha agido com dolo, fraude
ou simulação na apuração de suas obrigações tributárias (CTN, art. 150, § 4o). Na hipótese de
não entrega das declarações fiscais como, por exemplo, a DCTF, e nem pagamento do crédito
tributário, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN, conforme ficou pacificado pelo STJ no
julgamento do REsp. no 973.733/SC no precedente julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973.
No caso presente, a empresa entregou a DCTF e pagou o crédito tributário de
IRPJ, tanto assim que chegou ao saldo negativo de R$ 124.348,90. Igualmente, não consta dos
autos notícia de atuação da empresa com dolo, fraude ou simulação. Assim, a regra decadencial
que deverá ser aplicada é o § 4o do art. 150 do CTN. Fixada essa premissa, considerando que a
última ocorrência do fato gerador do IRPJ foi o mês de competência de 12/2001, a Fazenda teria
até 31/12/2006 para constituir eventuais diferenças de crédito tributário referente ao ano
calendário de 2001.
No entanto, conforme consta dos autos, a empresa foi notificada do despacho
decisório em 27/07/2007 (Parecer SEORT/DRF/OSA no 630/2007, seguido de Despacho
Decisório de fls. 245/250). Por conseguinte, fica caracterizada a decadência de constituir o
crédito tributário em questão.
2.2 Dos valores compensados e os efeitos da decadência
Fixada a premissa de que sobre o caso deve-se se aplicar a regra do § 4o do art.
150 do CTN sobre a decadência, resta verificar os seus efeitos sobre os valores compensados.
A recorrente apurou para o ano calendário de 2001 um lucro real de R$
547,508,60, conforme a DIPJ – Ficha 09-A (demonstração do lucro real), fls. 32. De acordo
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002759/2002-72

ainda com os cálculos da recorrente, para essa base de cálculo de R$ 547,508,60, resultaria em
um imposto a pagar de R$ 112.877,15. Descontado desse montante o valor de R$ 237.226,05 de
IRRF, chega-se ao valor de (-124.348,90) de saldo negativo de IRPJ.
Intimada para comprovar a composição do lucro real em razão das compensaçOS
operacionalizadas, o despacho decisório de fls. 245/250 adicionou receitas financeiras que, no
entendimento da autoridade tributária, não haviam sido contabilizadas pela recorrente, resultando
em uma base de cálculo de R$ 1.185.022,35. Considerando a base cálculo a que chegou o
despacho decisório, o saldo resultou positivo em R$ 35.029,54, não havendo, pois, o que
restituir.
A DRJ, por sua vez, entendeu que as receitas financeiras glosadas pelo despacho
decisório não deveriam ser consideradas, pois, em razão do regime de competência, teriam sido
oferecidas à tributação no ano calendário anterior, isto é, em 2000, não havendo, portanto, a
alegada omissão de receitas. Diante disso, a decisão recorrida refez os cálculos e apurou um
lucro real de R$ 742.298,70. Aplicando-se as alíquotas do imposto sobre essa base de cálculo
chegou-se a um valor de R$ 161.574,68 de IRPJ, descontando-se o valor de IRRF de R$
237.226,05, o crédito da recorrente ficou em R$ -75.651,38. Desse valor foram descontados o
montante de R$ 8.170,02, compensado em outro processo, resultando em um saldo credor final
de R$ 67.481,36 (= R$ 75.681,38 – R$ 8.170,02).
Com o reconhecimento da decadência, tem-se que a diferença entre o valor do
crédito compensado pelo contribuinte R$ 124.348,90 e o montante de crédito apurados pela DRJ,
foi compensada, não podendo ser exigida pela Fazenda diante dos efeitos extintivos sobre o
crédito tributário operados pela decadência (CTN, art. 156, V).
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR PROVIMENTO, para o
fim de reconhecer a decadência do direito de a Fazenda constituir crédito tributário decorrente da
compensação efetivada pela recorrente, homologando-se a compensação até o limite do crédito
de 124.348,90.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital